Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705255-60.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: D. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA COSTA DE SOUZA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora